Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco BMG S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional manejada em seu desfavor pela agravada – Maria das Graças Vieira de Souza –, deferira, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ela postulada, debitando-lhe a obrigação de (i) reduzir o percentual dos juros contratados no mútuo que fora confiado à agravada ao patamar de 14,66% ao mês e 376,98% ao ano e, outrossim, (ii) refazer os cálculos das prestações originárias do empréstimo e informar ao juízo o valor da parcela encontrada sob esses critérios, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Segundo o decisório arrostado, as taxas de juros contratadas no mútuo fomentado à agravada, de 18% ao mês e 649,11% ao ano, ultrapassam a média praticada no mercado, nos percentuais de 14,66% ao mês e 376,98% ao ano, ficando patente a probabilidade do direito da agravada à revisão liminar do empréstimo, porque os acessórios, conquanto impassíveis de limitação, soam abusivos. Salientara o provimento vergastado, outrossim, o risco de dano caso a medida não seja concedida, porquanto grande parte dos proventos auferidos pela agravada estão sendo consumidos para o pagamento da prestação do mútuo, circunstância que fere sua dignidade. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado na ação manejada em seu desfavor. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com a agravada contrato de crédito pessoal com débito em conta, tratando-se de mútuo “disponibilizado para pessoas que estão passando por problemas financeiros, já inadimplentes e com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, que dificilmente conseguiriam obter crédito na praça[1].” Sustentara que o contrato concertado entre os litigantes legitima todas as condições estabelecidas, não sobejando possível limitar os descontos em conta corrente do mutuário. Alegara que o contrato firmado é válido e os valores das prestações do mútuo concertado entre as partes devem ser debitados integralmente na conta corrente da agravada. Ressaltara que, ao contrário do que afirmara a agravada, o princípio da pacta sunt servanda deve ser obedecido pelas partes, sem qualquer alteração nas regras contratadas. Mencionara que os descontos efetuados em conta corrente com a anuência da correntista não estão sujeitos à alteração, devendo ser observada as taxas de juros estabelecidas na avença, pois impassíveis de limitação, consoante cediço. Defendera, outrossim, que a sanção arbitrada pela decisão guerreada afigura-se excessiva, distanciando-se do seu desiderato, pois “não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida[2]” sendo imperiosa sua alforria da cominação. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se corretamente formado, viabilizando o processamento do agravo ante a natureza da decisão devolvida a reexame. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco BMG S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional manejada em seu desfavor pela agravada – Maria das Graças Vieira de Souza –, deferira, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ela postulada, debitando-lhe a obrigação de (i) reduzir o percentual dos juros contratados no mútuo que fora confiado à agravada ao patamar de 14,66% ao mês e 376,98% ao ano e, outrossim, (ii) refazer os cálculos das prestações originárias do empréstimo e informar ao juízo o valor da parcela encontrada sob esses critérios, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Segundo o decisório arrostado, as taxas de juros contratadas no mútuo fomentado à agravada, de 18% ao mês e 649,11% ao ano, ultrapassam a média praticada no mercado, nos percentuais de 14,66% ao mês e 376,98% ao ano, ficando patente a probabilidade do direito da agravada à revisão liminar do empréstimo, porque os acessórios, conquanto impassíveis de limitação, soam abusivos. Salientara o provimento vergastado, outrossim, o risco de dano caso a medida não seja concedida, porquanto grande parte dos proventos auferidos pela agravada estão sendo consumidos para o pagamento da prestação do mútuo, circunstância que fere sua dignidade. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado na ação manejada em seu desfavor. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, assentando a existência de abusividade nos juros cobrados pela instituição financeira em contrato de crédito pessoal firmado com a agravada, tendo em vista que a taxa cobrada ultrapassa a taxa média de juros mensais e anuais estipulada pelo BACEN, debitara ao agravante a obrigação de reduzir o valor das prestações mensais do mútuo, adequando-as mediante aplicação de juros de 14,66% ao mês e 376,98% ao ano e de informar ao juízo o valor da parcela encontrada sob esses critérios, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Do cotejo dos documentos coligidos ao instrumento afere-se que o agravante efetivamente fomentara empréstimo pessoal à agravada, objeto do contrato no 293767242, no valor de R$ 2.580,50 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 592,03 (quinhentos e noventa e dois reais e três centavos). Em consonância com o ajustado, a taxa de juros mensais fora fixada em 18,% ao mês e a de juros anuais em 649,11% ao ano[3]. Apura-se, outrossim, que as prestações convencionadas vêm sendo decotadas diretamente na conta bancária de titularidade da agravada. Alinhadas essas balizas contratuais, inicialmente deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação de consumo entre as partes, restam ser aferidos a quais limites sujeitam-se os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras nos mútuos que fomentam e, outrossim, se afiguram conformes com os acessórios que eram e vêm sendo praticados no mercado financeiro, aferindo, então, a possibilidade de se aventar que foram mensurados de forma abusiva a ensejar a interseção judicial sobre o livremente avençado. Conquanto essa matéria tenha suscitado debates na doutrinária e exegese distinta no seio dos tribunais, atualmente a questão referente à sujeição das instituições financeiras aos limites de juros aos quais estão subordinadas as demais pessoas físicas e jurídicas já está praticamente pacificada, devendo ser solvida, a princípio, em consonância com o que restara avençado entre os contratantes. Com efeito, quando ainda vigorava o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmara o entendimento de que, em não sendo esse dispositivo auto-aplicável, pois se tratava de norma de eficácia contida, dependia de legislação infraconstitucional que a implementasse e viabilizasse sua materialização, denotando que jamais vigera a limitação contemplada por aludido dispositivo, não obstante tenha graçado exegese segundo a qual aludido dispositivo estava revestido de plena eficácia e alcançada as operações levadas a efeito pelas instituições financeiras. Excluído aludido dispositivo do universo jurídico, porquanto expungido do texto constitucional através da Emenda Constitucional no 40, já não sobeja o mais tênue lastro para se invocar a sujeição das instituições financeiras a quaisquer limites na mensuração dos juros que praticam nos mútuos que fomentam, sobejando intacta a previsão contida no artigo 4o, inciso IX, da Lei no 4.595/64, quanto à possibilidade de as instituições financeiras contratarem e exigirem juros de conformidade com o mercado, sujeitando-se aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, quando necessário. Deve prevalecer, então, em princípio, o que restara ajustado entre as partes por ocasião da contratação do mútuo no atinente aos juros remuneratórios, pois em verdade as instituições financeiras jamais se sujeitaram aos limites tarifários derivados do Decreto no 22.626/33 e suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo do dinheiro, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações que empreendem. A título ilustrativo há que ser assinalado que, de forma a expungir quaisquer dúvidas acerca da inaplicabilidade do derivado do regramento que estava impregnado no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, pois não chegara a ser regulamentado e sua aplicação, em se tratando de norma de eficácia contida, estava condicionada à edição de legislação complementar integradora, não tendo, à míngua de norma regulamentadora, chegado a entrar em vigência, a egrégia Suprema Corte estratificara o entendimento consolidado no seio da sua jurisprudência acerca da questão, editando a Súmula 648, que prescreve textualmente o seguinte: “Súmula 648 – A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.” Corroborando aludido enunciado e objetivando conferir-lhe efetividade, elidindo a possibilidade de ser desconsiderado, a Suprema Corte, valendo-se da prerrogativa que lhe fora resguardada pela Constituição Federal, transmudara-o em súmula vinculante de forma a coibir que o entendimento que já havia ditado na condição de intérprete derradeiro e originário da Constituição Federal viesse a ser desconsiderado, consoante se afere do enunciado adiante reproduzido: “Súmula vinculante no 7 - A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” Aliás, a mensuração das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras subordina-se a diversos fatores e seu balizamento não deriva de cálculo aleatório que promovem de conformidade com suas exclusivas conveniências ou expectativas de lucratividade. Ao invés, além das variáveis apontadas, sua aferição é norteada pela própria política econômica implantada pelo governo federal, pois, dentre os instrumentos dos quais se utiliza para regrar a atividade econômica e alcançar as metas almejadas, notadamente o controle da inércia inflacionária e a implementação do crescimento da economia de forma a viabilizar o rateio da riqueza e a melhoria nos padrões de vida de todos os extratos sociais, se vale da taxa de juros como instrumento destinado a controlar o consumo e refrear a inflação. A implementação da política econômica pelo governo federal redunda, assim, em nítida influência na fixação das taxas de juros remuneratórios, ensejando sua majoração ou minoração, consoante a situação vigente e as condições macroeconômicas aferidas pela autoridade monetária e exteriorizadas através da fixação da taxa mínima de juros praticada pelo governo. Com lastro nessa gama de variáveis e tendo como premissas básicas o custo de captação dos recursos que implementam suas atividades, o risco que encerram, os custos operacionais que experimentam e a margem de lucro que almejam, é que as instituições financeiras restaram desprovidas de quaisquer limites tarifários prévia e rigidamente estabelecidos para a mensuração dos juros remuneratórios que praticam, devendo prevalecer o que restar livremente avençado com quem contratarem, desde que não pactuados em patamares muito superiores à média dos juros praticadas nas instituições financeiras em operações da mesma natureza. Essa exegese, aliás, há muito está estratificada no seio da jurisprudência da excelsa Corte de Justiça, pois, através de enunciado sumulado, assentara que nas operações de crédito concretizadas pelas instituições financeiras não incide as limitações derivadas do Decreto no 22.626/33 no atinente aos juros remuneratórios, devendo prevalecer o que restara avençado ante a inexistência de limitação derivada de previsão legal ou normativa passível de enliçá-las e sujeitá-las ao seu comando, consoante se afere do contido na súmula 596, in verbis: “Súmula 596 - As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” De conformidade com o contido em aludido enunciado resta, pois, patenteado que as limitações atinentes ao balizamento das taxas de juros constantes do diploma legal antes citado não se aplicam ao ajuste entabulado entre as partes, por se cuidar de operação creditícia em que figura como mutuante pessoa jurídica de direito privado componente do sistema financeiro, devendo, pois, em princípio, prevalecer o que restara pactuado entre os contratantes, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse sentido, a egrégia Corte Superior de Justiça, a quem está confiado o poder de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua exegese e aplicação, estratificando o posicionamento que vem perfilhando de que as instituições financeiras restaram desprovidas de quaisquer limites tarifários prévia e rigidamente estabelecidos para a mensuração dos juros remuneratórios que praticam, devendo prevalecer o que restar livremente avençado com quem contratarem, desde que não pactuados em patamares superiores à média dos juros praticadas nas instituições financeiras em operações da mesma natureza, consolidara, em sede de julgamento sob o procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), essa exegese. Esse é o entendimento que restara consolidado por aludida Corte Superior no julgamento do REsp no 1.061.530-RS, conforme se afere do enunciado que sumaria o julgado, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.”(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 ) Grifo nosso Consignados esses registros, a resolução da controvérsia submetida a reexame há de ser feita mediante a aferição se os juros remuneratórios pactuados entre as partes, relativamente ao contrato de empréstimo pessoal que entabularam, se ajustam à média dos juros praticados nas instituições financeiras em operações da mesma natureza – já que, em princípio, instituições financeiras não se sujeitam a quaisquer limites tarifários prévia e rigidamente estabelecidos para a mensuração dos juros remuneratórios que praticam, somente sendo cabível a interseção do Judiciário em suas cláusulas quando qualquer dispositivo se afigurar excessivamente oneroso para um dos contratantes, de forma a lhe subtrair as indispensáveis comutatividade e consensualidade do avençado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda. Regularmente formalizado por partes capazes e tendo por escopo um objeto lícito e possível, a interseção do Judiciário em suas cláusulas somente é cabível e somente deve ser permitida quando qualquer dispositivo se afigurar excessivamente oneroso para um dos contratantes, de forma a lhe subtrair as indispensáveis comutatividade e consensualidade do avençado. Contudo, o legislador constituinte, com o pragmatismo que lhe é peculiar e atento à proliferação das relações sociais e comerciais e dos conflitos interpessoais mais constantes, içara à condição de dogma constitucional a outorga de proteção ao direito do consumidor como forma de conferir expressão e efetividade ao princípio da igualdade, dispensando tratamento diferenciado àquele que, a despeito de determinante, ocupa posição de inferioridade e hipossuficiência na cadeia produtiva como forma de colocá-lo em situação análoga ao fornecedor de serviços e produtos, consoante emerge cristalino do contido nos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da vigente Carta Magna. Desse mandamento constitucional emergira o Estatuto Tutelador das Relações de Consumo e de Proteção ao Consumidor (Lei n. 8.078/90) como instrumento destinado a instrumentalizá-lo e conferir-lhe efetividade, dispensando tratamento normativo às relações de consumo. In casu, a despeito de a agravante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela lei da usura e não careça de autorização derivada de normatização inferior para praticar em suas operações acessórios remuneratórios conforme as condições reinantes no mercado financeiro, observa-se, claramente, que os juros remuneratórios contemplados pelo avençado, então convencionados no percentual de 18% ao mês, não se afiguram adequados e conformes aos praticados no mercado financeiro em operações de natureza similar, no mesmo período da contratação havida – dezembro de 2019 –, ensejando, conseguintemente, a legitimidade da imputação de que foram mensurados de forma abusiva, conferindo lastro à interseção judicial sobre o livremente avençado, inclusive em sede de tutela de urgência. A toda evidência, ainda que em se considerando a apuração abstrata da taxa de juros adotada pelo contrato (18%), quando comparada à taxa média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo o sítio do Banco Central – qual seja, taxa média de 376,98% ao ano, convertida em 14,66% mês, para o mês de outubro/19[4] –, observa-se que os juros contratados se mostram inegavelmente abusivos, pois suplantaram em mais de 3 (três) pontos a taxa média praticada à época da contratação, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para o consumidor. Aliás, até mesmo a taxa média então praticada soa excessiva, ressalte-se. Nesse compasso, restando demonstrado que os juros remuneratórios contratados foram mensurados acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente oneroso para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e o III), enseja-se, obviamente, a excepcional e legítima interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes. É que os juros remuneratórios, conquanto não sujeitos a tarifamento, foram mensurados de forma abusiva, pois alcançam mais do que o dobro da taxa média prática à época da contratação em operações similares, ensejando que sejam revistas de forma a ser ilidida a abusividade que incidira a mutuante, sujeitando o mutuário a desvantagem considerável. Esse, aliás, é o entendimento já consolidado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÍTIDA DESVANTAGEM. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REESTABELECIMENTO. 1. Verificada a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada em empréstimo bancário, é possível a revisão do contrato para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Precedentes. 2. A taxa de juros estabelecida no contrato fixada em mais de 60% (sessenta por cento) da média praticada pelo mercado na época, sem razão plausível. 3. A apelante prevaleceu de sua posição contratual para exigir do autor vantagem manifestamente excessiva, além de elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, conduta vedada pelo art. 39, V e X, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts. 6o e 51, IV do CDC. 5. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1166503, 07159388620188070003, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifo nosso) “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores doze por cento (12%), ao ano, não indica abusividade do banco ou da instituição financeira. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes. 4. Estando presentes nos autos elementos que comprovem a cobrança de taxa de juros em patamar que chega a quase duas vezes a média de mercado, a revisão do contrato é medida que se impõe. 5. Apelo não provido.” (Acórdão no 1176237, 07116066420188070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". 2. Em respeito ao princípio da conservação dos contratos, expresso no parágrafo 2o. do artigo 51 do CDC, o magistrado tanto pode invalidar a cláusula abusiva (nulidade absoluta) como realizar a revisão do seu conteúdo (nulidade relativa), mantendo-se os efeitos jurídicos das demais disposições contratuais. 3. No caso, constatada a onerosidade excessiva da taxa de juros fixada no contrato firmado pelas partes, visto que a taxa de juros acordada era praticamente o triplo da taxa média anual fixada pelo Banco Central, mostra-se correta a decisão que determina a redução do referido encargo, restabelecendo-se, assim, o equilíbrio econômico do contrato, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1172526, 07090648520188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no PJe: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida, pois, a ilegitimidade e ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, uma vez que fixados em patamares muito superiores aos praticados no mercado financeiro em operações da mesma natureza – caracterizando-se, portanto, como abusivas e desconforme com os usos e práticas bancárias referidas cláusulas –, afigurara-se escorreita a decisão guerreada que determinara a sua redução às taxas médias praticadas no mês da celebração do ajuste, conforme a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (RESP 1.061.530/RS). Outrossim, melhor sorte não assiste ao agravante quanto à pretensão que aviara objetivando a exclusão ou minoração da multa cominatória a que se sujeitará no caso de descumprimento da obrigação. Como é cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao agravante, consistente, no caso, na obrigação de proceder à alteração das taxas de juros do contrato que firmara com a agravada e de informar ao juízo o valor das prestações segundo esse novo critério, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537, do estatuto processual vigente. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) A multa diária, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia à efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa fixada deve prevalecer, mormente em vista da leniência do agravante defronte a obrigação que lhe está afeta. Ademais, a sanção guarda conformação com a natureza da obrigação, não se afigura excessiva. Nestes termos, não se distancia a sanção do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, vez que mensurada no equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) diários. Com efeito, o montante é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, sem prejuízo de futura revisão, conforme autoriza o art. 537 do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que, diversamente do apreendido nas razões recursais, a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo no caso a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada ao agravante a obrigação de promover a transferência da propriedade imobiliária, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, seja mantida incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16413334 - Pág. 4 (fl. 06). [2] - ID Num. 16413334 - Pág. 9 (fl. 12). [3] - ID Num. 63930211 - Pág. 1 (fl. 102). [4] - ID Num. 62635344 - Pág. 1/3 (fls. 45/47).